Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DETERMINADA EM PROCESSO AUTÔNOMO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.

1. Nos termos do art. 1o da Lei n°12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalidade ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2. É possível a compensação de tributos com precatórios como causa legal extintiva do crédito tributário.

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário autoriza a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos moldes do art. 206, do Código Tributário Nacional - CTN.

4. Remessa necessária não provida.